Tribunal: TJPA
Processo: 0808184-08.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3401 - Constrangimento ilegal
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808184-08.2024.8.14.0000

PACIENTE: VIVIAN MARIA DOS SANTOS SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS - PA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO Nº. 0808184-08.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0804596-75.2021.8.14.0039

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: VIVIAN MARIA DOS SANTOS SILVA

IMPETRANTE: DR. BRUNO SOARES FIGUEIREDO - OAB PA16777

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 121, CAPUT, E ART. 135, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

HABEAS CORPUS.
CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
HOMICÍDIO E OMISSÃO DE SOCORRO. PACIENTE PRIMÁRIA E COM BONS ANTECEDENTES. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
. ORDEM CONHECIDA E CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, em
CONHECER
e
CONCEDER
a
ordem de
Habeas Corpus
impetrado, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2024.

Julgamento presidido por _______________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº. 0808184-08.2024.8.14.0000

PROCESSO ORIGINÁRIO Nº
. 0804596-75.2021.8.14.0039

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS

PACIENTE: VIVIAN MARIA DOS SANTOS SILVA

IMPETRANTE: DR. BRUNO SOARES FIGUEIREDO - OAB PA16777

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO CRIMINAL DA COMARCA DE PARAGOMINAS

CAPITULAÇÃO PENAL: ART. 121, CAPUT, E ART. 135, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
com pedido de liminar impetrado em favor de
VIVIAN MARIA DOS SANTOS SILVA
, contra ato do Juízo Criminal da Comarca de Paragominas.

Consta na impetração que a paciente foi custodiada no dia 02/10/2021, pela suposta prática dos crimes dispostos no art. 121, caput, e art. 135, parágrafo único, ambos do Código Penal, assim como pelo crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro.

Narra o impetrante que no dia 22/10/2021, a autoridade coatora teria concedido a demandante o direito a liberdade, sob cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Nesse contexto, o presente
mandamus
visa, em caráter liminar, a revogação das medidas cautelares de monitoramento eletrônico e recolhimento noturno e, no mérito a confirmação da ordem.

A
pretensão emergencial
foi
indeferida
(Id. 19663768).

O Juízo originário prestou informações em 06/04/2024, por meio do Ofício de nº 24/2024 (Id. 19924190).

O Órgão Ministerial se manifestou pelo
conhecimento
e
denegação
da ordem (Id. 19949604).

É o relatório
.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a
conheço.

Analisando as arguições defensivas,
adianto que o pleito merece ser acolhido
por falta de fundamentação idônea da decisão que manteve as cautelares diversas da prisão em desfavor da demandante, conforme se verifica a seguir:

“É o relatório. Decido.

Analisando os autos, percebe-se que as medidas cautelares diversas da prisão, em especial o monitoramento eletrônico, ainda são necessárias no presente caso, pois a ré é acusada pelos crimes previstos no art. 121, caput, e art. 135, parágrafo único, ambos do Código Penal, assim como pelo crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, sendo necessária a manutenção das medidas devido à gravidade dos crimes, conforme art. 282, inciso II do CPP. Nota-se ainda, que as medidas cautelares também são necessárias para evitar o cometimento de novos crimes, bem como para garantir a aplicação da lei penal.

Ademais, tendo em vista os crimes supostamente praticados, as referidas medidas cautelares estão sendo impostas de acordo com a proporcionalidade e adequação, posto que a ré supostamente tirou a vida de uma pessoa, sendo a aplicação de medidas cautelares devidamente proporcional e adequada quando comparada à suposta conduta criminosa.

Acerca da proporcionalidade e adequação das medidas cautelares, a Jurisprudência do STJ:

"diante das circunstâncias concretas do caso e em observância à proporcionalidade e adequação, é possível a manutenção das medidas cautelares quando se mostrarem necessárias para garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal ou a aplicação da lei penal" (AgRg no RHC n. 160.743/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 17/5/2022, DJe de 20/5/2022).

Dessa forma, entendo que todas as medidas cautelares impostas à ré ainda são necessárias e INDEFIRO o pedido de revogação feito pela Defesa.

Acerca do pedido de substituição de testemunha, DEFIRO o pedido para substituir a testemunha Maria Lobato pelo DPC Pedro Rocha Rolim.

(...).”

A alusão, por si só, a qualquer das hipóteses do art. 312 do CPP, mostra-se insuficiente a subsidiar a manutenção das cautelares previstas no art. 313 do CPP em desfavor da paciente.

Ausente, no caso sob exame, elemento concreto a demonstrar que a coacta deva ter sua liberdade restringida até o desfecho de seu processo, mostrando-se inviável a manutenção do monitoramento eletrônico e recolhimento noturno impostos.

Ademais, as condições pessoais favoráveis da paciente, ainda que não garantam de pronto eventual direito à revogação das cautelares, merecem ser devidamente valoradas quando não for demonstrada a real indispensabilidade das medidas, militando n caso dos autos a seu favor posto que tecnicamente primária

Neste sentido:

HABEAS CORPUS. REVOGAÇÃO DO MONITORAMENTO ELETRÔNICO. ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. 1- Quando patente o abuso de poder, consistente em imposição de medidas cautelares diversas da prisão desproporcionais ao contexto fático-probatório dos autos, providência que se impõe é a revogação do monitoramento eletrônico e de outras medidas incompatíveis com o caso concreto. 2- Ordem conhecida e concedida.

(TJ-GO - HC: 00523161520198090000, Relator: JOSÉ PAGANUCCI JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/02/2019, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ de 20/02/2019)

Assim, considerando o lapso temporal transcorrido, bem como a ausência de demonstração da necessidade das medidas supra, necessária se faz a concessão da ordem para revogar monitoração eletrônico e o recolhimento noturno impostos a coacta.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente
mandamus
e
CONCEDO
a ordem impetrada, na forma exposta acima.

É como

voto.

Belém,

de

de 2024.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 19/08/2024